Tribunal: TJBA
Processo: 8073696-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8073696-41.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDÊNIA JACOB DE LIMA Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CORROBORADA POR DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CF, ART. 5º, XXXV. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. FATIAMENTO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8073696-41.2025.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.